Tribunal: TJDFT
Processo: 0701117-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVOS À FASE DE CONHECIMENTO. EXECUÇÃO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. PREVENÇÃO DO JUÍZO PROLATOR DO COMANDO CONDENATÓRIO. REJEITADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos agravados, concernentes à fase de conhecimento.
2. A execução do julgado não competirá, necessariamente, ao juízo que proferiu a sentença da fase de conhecimento, pois o artigo 137, §3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT excepciona do rol das demandas que devem ser distribuídas por prevenção os pedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formado em ação coletiva, como a hipótese em apreço. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
3. Embora o título constituído na fase de conhecimento ostente natureza ilíquida, porquanto derivado de tutela coletiva, tal ilação, todavia, não autoriza concluir que o módulo executivo reclama, necessariamente, a deflagração do procedimento de liquidação, pois, nos termos do artigo 509, §2o, do Diploma Processual, “quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”.
4. Estando ao alcance do juízo para o qual foi distribuído o cumprimento individual de sentença a definição do valor perseguido pelos exequentes, é possível o arbitramento, por aquele órgão, da verba honorária sucumbencial relativa ao módulo de conhecimento – pois precipuamente vinculada à condenação imposta.
5. Os artigos 23 e 24, §1o, da Lei n.o 8.906/94 facultam ao causídico a execução dos honorários sucumbenciais nos mesmos autos da ação em que tenha atuado, ou mediante ajuizamento de processo autônomo, tornando possível ao patrono que atuou na ação de conhecimento a postulação, no cumprimento individual de sentença coletiva, tanto dos honorários fixados na fase de conhecimento, quanto daqueles devidos no momento da execução.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.